Tribunal: TJSP
Processo: 1000413-57.2023.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.

CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR CULPA DA RÉ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Cuida-se de ação de resolução contratual cumulada com pedidos de indenização por danos materiais e danos morais. Sentença de parcial procedência. Recurso da autora. Danos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.

CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR CULPA DA RÉ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Cuida-se de ação de resolução contratual cumulada com pedidos de indenização por danos materiais e danos morais. Sentença de parcial procedência. Recurso da autora. Danos morais. configuração. Recusa indevida em viabilizar a resolução do contrato. Manutenção indevida da cobrança. Pretendendo desfazer o vínculo contratual mantido com a ré, a autora pagou uma quantia de R$ 83,00 (fl. 54), e mais duas parcelas de R$ 30,00 (fls. 60 e 65). Mesmo depois dos inúmeros contatos via aplicativo de mensagens (fls. 55/66) e com a confirmação do recebimento de todos os pagamentos impostos à autora, a ré não suspendeu as cobranças. Esses fatos caracterizaram danos morais passíveis de indenização. Valor da indenização fixado em R$ 5.000,00, parâmetro razoável e admitido por esta Turma julgadora em casos semelhantes. Ação julgada parcialmente procedente em maior extensão em segundo grau.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.